Tribunal: TJMT
Processo: 1004749-76.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004749-76.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA - CPF: 090.652.157-27 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.812.889/0001-11 (APELADO), MACEDO & SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 36.073.588/0001-50 (APELADO), FONTES PROMOTORA LTDA - CNPJ: 40.719.573/0001-94 (APELADO), MAURICIO NATAL SPILERE - CPF: 068.177.529-73 (ADVOGADO), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.812.889/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MACEDO & SANTOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 36.073.588/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE CONTRATO C.C. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão na análise da aplicabilidade do Tema Repetitivo 466 e da Súmula 479 do STJ, bem como da prova documental apresentada, que apontaria compartilhamento indevido de dados. Além disso, sustentou a insuficiência da autenticação por biometria facial como mecanismo de segurança para operações bancárias de alto valor.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à responsabilidade objetiva do banco nos casos de fraudes praticadas por terceiros; (ii) examinar se o julgamento deixou de considerar prova documental relevante sobre o compartilhamento de dados pela Fontes Promotora Ltda.; e (iii) analisar se houve omissão quanto à adequação da autenticação por biometria facial como mecanismo de segurança suficiente para validar a contratação.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade objetiva do banco e concluiu que não houve falha na prestação do serviço, afastando a incidência do Tema Repetitivo 466 e da Súmula 479 do STJ.

A prova documental apresentada pelo embargante foi devidamente examinada, tendo sido afastada a existência de vínculo entre o Banco Pan S.A. e a empresa MS Capital, o que exclui o nexo causal necessário para imputar responsabilidade à instituição financeira.

A contratação do empréstimo consignado ocorreu por meio de plataforma eletrônica segura, com autenticação por biometria facial, registro de geolocalização e confirmação em etapas sucessivas, não havendo indícios de fraude ou defeito na prestação do serviço.

A oposição dos embargos de declaração revela mera irresignação do embargante, sem configuração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a sua admissão.

O prequestionamento da matéria para fins recursais não exige modificação do julgado, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva do banco por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto. A mera alegação de omissão não justifica a oposição de embargos de declaração quando a matéria foi expressamente analisada e refutada pelo acórdão embargado.

O prequestionamento da matéria não exige modificação do julgado, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, 81, 373, I, e 489, §1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, Súmula 479; TJMT, RAC n. 1002708-97.2023.8.11.0040, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Anderson Wesley Alves Bezerra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1004749-76.2022.8.11.0006 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
alega que o v. acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade do Tema Repetitivo 466 e da Súmula 479 ambos do STJ, que tratam da responsabilidade objetiva das instituições bancárias em fraudes praticadas por terceiros (fortuito interno).

Segue sustentando que o v. acórdão também foi omisso acerca da prova documental apresentada, a qual comprova que a embargada Fontes Promotora Ltda. compartilhou os seus dados com a empresa fraudulenta MS Capital, viabilizando a realização do golpe.

Alega que houve omissão no tocante à inadequação da mera autenticação por biometria facial como mecanismo de segurança suficiente para validar operações bancárias dessa magnitude.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 267978770 e id. 268364758), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No caso em tela, conforme amplamente demonstrado nos autos, o contrato foi firmado com o Banco Pan S.A. por meio de plataforma eletrônica segura, com utilização de biometria facial e validação em etapas sucessivas.

Na verdade, a documentação juntada pelo Banco Pan S.A. evidencia o consentimento expresso do recorrente às condições contratuais, incluindo o valor do crédito, prazo e encargos, a captura de assinatura digital via biometria facial, com registro de geolocalização e dispositivo utilizado, além de alertas específicos sobre os riscos de transferências a terceiros, aos quais o mesmo aderiu expressamente (id. 253571717 a id. 253571712).

Tais elementos afastam a hipótese de vício de consentimento, corroborando a regularidade do negócio jurídico.

Ora, o apelante fundamenta sua pretensão na teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14, do CDC, porém, para sua configuração, exige-se demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse contexto, reafirma-se que as provas apresentadas pelo Banco Pan S.A. – especialmente as gravações das tratativas contratuais (id. 253571710) – indicam que a transferência dos valores à empresa Macedo & Santos decorreu de decisão exclusiva do consumidor, em desacordo com as orientações expressamente fornecidas pela instituição financeira.

Assim, a conduta do banco não pode ser considerada causa direta e imediata dos prejuízos alegados.

Quanto à alegação de vínculo entre o Banco Pan S.A. e a empresa MS Capital e Macedo & Santos, os documentos apresentados nos autos afastam tal relação, não havendo indícios de que as referidas empresas tenham agido como representantes ou prepostos da instituição financeira, sendo, portanto, terceiros estranhos à relação contratual.

A aplicação do art. 17, do CPC, que regula a ilegitimidade passiva, é pertinente na espécie, pois o banco demonstrou ausência de responsabilidade pelos atos de terceiros não vinculados.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar “
Diante da juntada do contrato com informações mínimas acerca do negócio jurídico firmado com a assinatura do requerente (id. 95745964) e da gravação telefônica (id. 116689154) confirmando as informações e negando a assinatura de contrato ou a transferência de recursos a terceiros, infere-se que assiste razão à parte requerida, pois o consumidor anuiu com as cláusulas e condições contratuais do negócio jurídico que ora alegada fraude, bem como obteve o crédito que necessitava à época em sua conta bancária, tendo o dever de honrar a contrapartida na forma acordada, vide o princípio da Pacta Sunt Servanda. Destarte, estando o contrato preenchido com os requisitos legais mínimos e tendo sido devidamente anuído/assinado pelo requerente, à luz do princípio da Autonomia Privada, sendo válido, portanto, o negócio jurídico em tela, a improcedência dos pedidos da parte autora é medida que se impõe.
” (id. 253571775 – negritei).

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabe ao autor à comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que de fato existiu a falha na prestação dos serviços e o nexo causal com os supostos danos decorrentes do seu uso, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em tela.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos, verbis:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

Assim sendo, embora o apelante insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – CONSUMIDOR –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE COMERCIAL PERPETRADA POR TERCEIROS – NÃO COMPROVADO
– DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – BIOMETRIA FACIAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. Comprovado por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais
.” (RAC n. 1002708-97.2023.8.11.0040, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 262917257 – negritei e grifei).

À vista disso, o v. acórdão foi suficientemente claro ao destacar que para que a responsabilidade objetiva do banco seja reconhecida, é necessária a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não se verificou no caso concreto.

Como exposto no julgamento, o contrato bancário foi formalizado em ambiente eletrônico seguro, contendo autenticação via biometria facial, geolocalização, assinatura digital e alertas expressos sobre os riscos de transferências a terceiros. Esses elementos evidenciam que não houve falha na prestação do serviço por parte do Banco Pan S.A., tampouco qualquer irregularidade na contratação.

Assim, o entendimento posto no v. acórdão não destoa do Tema Repetitivo 466 e da Súmula 479 ambos do STJ, pois a responsabilidade objetiva não se aplica quando inexistente nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado.

Avançando na elucidação da celeuma, a tese de que a simples autenticação via biometria facial não seria suficiente para afastar a responsabilidade do banco também não encontra respaldo nos autos, pois o v. acórdão analisou essa questão e destacou que a contratação do empréstimo foi confirmada pelo próprio embargante por meio de procedimento seguro, contendo múltiplos fatores de autenticação.

Além disso, não há qualquer prova nos autos que indique que a biometria utilizada tenha sido fraudada ou que o embargante não tenha realizado a confirmação.

Nesse contexto, o ônus da prova quanto à ocorrência de fraude e à eventual fragilidade do sistema de autenticação cabia ao embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não foi cumprido.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, pois a matéria foi amplamente analisada e refutada com base no acervo probatório dos autos.

Por outro lado, outro ponto levantado pelo recorrente diz respeito ao documento de id. 253571185, que supostamente comprovaria que a intermediadora Fontes Promotora teria fornecido indevidamente os seu dados à empresa fraudulenta MS Capital, todavia, tal argumentação também foi objeto de apreciação pelo v. acórdão, que rejeitou a tese de nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo consumidor.

Ora, a documentação juntada pelo Banco Pan S.A. demonstrou que não há vínculo contratual entre o banco e a empresa fraudulenta, que não há indícios de falha no serviço prestado pelo banco ou pela Fontes Promotora e que a transação foi realizada conforme os padrões de segurança bancária, sendo o próprio embargante quem confirmou a operação.

Dessa forma, a argumentação de que o banco teria responsabilidade objetiva por atos de terceiros não encontra suporte fático ou jurídico, motivo pelo qual não há qualquer omissão no julgado que justifique a oposição dos embargos.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025